Tribunal: CARF
Processo: 10410.001166/98-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: Terceira Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001166/98-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.661 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS.
INCLUSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (RE) VINCULANTE, NA
FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363, de 1996) das aquisições de não contribuintes PIS/COFINS, como as
pessoas físicas e, em regra, as cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, §2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001166/98-43
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.661 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001166/98-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 203-07.457, de 21/06/2001 (fls. 219/227),
proferida pela 3a Câmara do Segundo Conselho de Contribuinte/MF, que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI - Lei n°
9.363, de 1996 (fls. 3/8), decorrente de contribuições ao PIS e COFINS, incidentes sobre insumos
adquiridos no período de janeiro a dezembro de 1995, empregados em produtos exportados pela empresa.
Conforme o Parecer Fiscal (fls. 52/54) e o Despacho da DRF/Maceió/CE (fl. 55),
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento do crédito presumido pleiteado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório acima, a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 169/177), requerendo a improcedência do Despacho
Decisório, onde em síntese alega que:
1. a Lei n° 9.363, de 1996, em seus arts. 1o e 2o, instituiu o Crédito Presumido do
IPI na exportação, estabelecendo a forma de apuração e utilização do referido crédito; verifica-se
que a base de cálculo do crédito presumido do IPI será sempre o “valor total das aquisições de
MP, PI, ME”, que compõem a mercadoria exportada;
2. não tendo a Lei n° 9.363, de 1996, previsto qualquer exclusão, expressa, para
efeito do gozo do benefício, resta evidente o equívoco ao excluir do montante do crédito, às
aquisições de cana de açúcar oriundas de fornecedores pessoas físicas e cooperativas, por não
serem contribuintes do PIS/COF1NS, conforme §2°, do art. 2°, da IN SRF n° 23 de 1997.
A DRJ em Recife (PE), apreciou a Manifestação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 1.243, de 19/07/2000 (fls. 192/195), indeferiu a Manifestação de
Inconformidade. A decisão assentou que não farão jus ao crédito presumido do IPI as MP, PI e
ME adquiridos diretamente de produtores rurais pessoas físicas (PF) e de cooperativas, uma vez
que não são contribuintes do PIS ou da COFINS às pessoas físicas nem, em relação às vendas de
mercadorias, as sociedades cooperativas; não havendo incidência sobre as aquisições, não há o
que ressarcir ao adquirente.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 198/207), requerendo a reforma da decisão recorrida, reiterando os motivos
apresentados em sua Manifestação.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 203-07.457, de 21/06/2001 (fls. 219/227), proferida pela 3a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuinte/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado, a) deu provimento unicamente para admitir nos
cálculos a inclusão das aquisições de pessoas físicas e de cooperativas, na base de cálculo do
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.661 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001166/98-43

crédito presumido, nos termos do art. 2o, da Lei n° 9.363, de 1996 e, b) negar provimento em
relação à correção do crédito pela Taxa SELIC, por falta de previsão legal.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 203-07.457, de 21/06/2001, a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de divergência (fls. 229/240), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: (1) à inclusão dos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas na base
de cálculo do crédito presumido de IPI, instituído para ressarcimento das contribuições para o
PIS e COFINS, incidente sobre as aquisições de MP, PI e ME, utilizados no processo produtivo.
Para comprovar a divergência, aponta como paradigma o Acórdão n° 202-
12.306, alegando que, no que pertine ao tratamento dado às aquisições de insumos de pessoas
físicas e cooperativas, conclui-se que, em casos análogos, isto é, tratando da base de cálculo do
crédito presumido de IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, as decisões
(recorrida e paradigma) foram frontalmente divergentes.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que restou caracterizada a
divergência apontada. Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara do 2a Conselho de
Contribuintes/MF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 203-019, de
fls. 255/257, admite e deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 203-07.457, de 21/06/2001, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento (fl. 259), o Contribuinte NÃO
apresentou suas contrarrazões nos autos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 3a Câmara do 2a Conselho de
Contribuintes/MF, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto,
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (1) à inclusão dos insumos
adquiridos de pessoas físicas e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido de IPI.
A Fazenda Nacional pleiteia a revisão da matéria decidida, uma vez que entende
que o direito ao crédito presumido do IPI não pode vir das aquisições de MP, PI e ME adquiridos
de não contribuintes, pessoas físicas e cooperativas.
Pois bem. Essa matéria é recorrente nesta 3a Turma da CSRF e, quanto a inclusão
das aquisições de não-contribuintes PIS/COFINS, como os produtores rurais pessoas físicas e,
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.661 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001166/98-43

quando assim o eram, as cooperativas, na base de cálculo do Crédito Presumido apurado no
regime da Lei no 9.363, de 1996, não é mais passível do discussão no âmbito deste CARF, pois
há decisão do STJ admitindo estes créditos, em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC (Recursos Repetitivos), no REsp no 993.164/MG, de Relatoria do Ministro Luiz
Fux, publicado em 17/12/2010.
Para maior clareza, reproduzo abaixo excerto da Ementa do referido Acórdão, na
parte que interessa à discussão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI ORDINÁRIA.
(...)
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; ...
(...).
Conforme determina o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, art. 62, §2o, a decisão acima deve ser reproduzida por este relator.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Constata-se, também, a Súmula do STJ a respeito, publicada em 13/08/2012:
Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo
às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Cabe observar que nos autos aqui analisados, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no Acórdão do STJ referenciado, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Dessarte, considero improcedente o Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, devendo ser mantida a decisão recorrida nesta matéria.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.661 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.001166/98-43

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto para conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital